Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-51.2022.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-51.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON ROGERIO DE RAMOS COSTA - CPF: 054.020.749-76 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por medico não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do expert para aferir a capacidade para o trabalho.

2. Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ROBSON ROGERIO DE RAMOS COSTA
,

contra a sentença de ID. 185846813, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, da
Vara Única da Comarca de
Poconé
, MT,
que, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
” proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente a pretensão contida na inicial,
nos seguintes termos
:

“
VISTOS

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ROBSON ROGERIO DE RAMOS COSTA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, asseverando que o requerente sofre CID M545 – SEQUELAS DE TRAUMATISMOS CAUSANDO

LOMBALGIA COM DOR NAS COSTAS, LOCALIZADA NA REGIÃO LOMBAR, NA PARTE MAIS BAIXA DA COLUNA; CID M51.1. TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERBRAIS COM RADICULOPATIA; CID M542 – CERVICALGIA; CID S32 – FRATURA DA COLUNA LOMBAR E DA PELVE.

Recebida a inicial, designando a pericia medica (
Id 89837841
)
.

Devidamente citado, apresentou contestação (
Id 91894786
)
.

Laudo pericial (
Id 95996523
).

Manifestação ao laudo pericial (
Id 96550010 e 101902815
).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Partes legítimas e legítimo interesse de agir.

Presentes ainda os pressupostos processuais.

Passo a análise do mérito.

Em que pese as razões apresentadas pela parte autora, tenho que os requisitos necessários para o restabelecimento de auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxilio acidente.

A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, como norma de regramento infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 201 da Constituição Federal, é clara ao dispor em seu artigo 11, inciso I, com redação alterada pela Lei n.º 8.647/93, in verbis:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

Por seu turno, no benefício de
auxílio-doença
, a incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais, ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outras atividades que garanta o sustento de segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213/1991

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez:

a) a comprovação da incapacidade;

b) impossibilidade de reabilitação;

c) impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência;

Pauta-se o pedido na implantação de auxílio-acidente, previsto na Lei 8.213/91 em seu art. 86:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Da leitura do citado dispositivo, para o êxito do pedido em apreço, extraem-se os seguintes requisitos: a) ocorrência de acidente que resulte redução da capacidade laborativa; b) nexo de causalidade entre a sequela e o trabalho e; c) percepção anterior do auxílio-doença.

Vale salientar ainda julgados dos tribunais em relação a essa matéria:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO INICIAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da
aposentadoria por invalidez
é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a
incapacidade total e permanente para o trabalho
. O
auxílio-doença
tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve
ser total e temporária

para a atividade habitualmente exercida.

III - O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) autor(a). Devida a aposentadoria por invalidez.

IV - Conforme entendimento do STJ, o termo inicial do benefício deve corresponder à data da cessação administrativa do auxílio-doença. In casu, a sentença deve ser mantida diante da vedação da reformatio in pejus.

V - Remessa oficial não conhecida. Apelação improvida.

(TRF 3ª Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2251459 - 0021222-82.2017.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018 )

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida de situação que a impeça de trabalhar.

Veja-se que o perito afirmou
que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, não apresenta limitações para a vida independente
. Reafirma ainda, no
nas respostas aos quesitos “6 e 7” ao juízo -
“6”, a requerida
não

apresenta doença/moléstia ou lesão que a torna incapacitada para o exercício do ultimo trabalho e no “7” a mesma
não
tem incapacidade de natureza
permanente/temporária
e
parcial/total
.

As partes foram intimadas do laudo pericial, entretanto, vale salientar que foi designado Pericia medica tão somente para constatar a condição física da Requerente, contudo devemos asseverar que o trabalho do perito judicial de certeza, para tanto não merece acolhimento a manifestação do Requerente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido.

Pela sucumbência,
CONDENO
a requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando
SUSPENSOS
os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
”.

Em suas razões, a parte apelante

suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, asseverando a necessidade de realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia/traumatologia, uma vez que o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo “
a quo
” é contraditório, omisso e incongruente.

No mérito, sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, diante da redução da capacidade laboral por lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho.

Nesse contexto, argumenta que: “
(...)
não é crível que o autor,
portador de sequela de transtorno dos discos intervertebrais lombares (resposta ao quesito do juízo nº 02)
, possa laborar de forma adequada e com perfeição na mesma função habitual (Motorista de Caminhão) e sem limitação funcional alguma
, (...)
”.

Salienta, ainda, que: “
(...)
há documentos atualizados, como, a exemplo, o
LAUDO MÉDICO emitido por médico especializado (ortopedista/traumatologista)
, que aponta detalhadamente sobre o atual estado de saúde do apelante
”.

Pontua, ademais, que de acordo com o Tema n.º 416, do STJ, o nível de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que a lesão seja mínima.

Esclarece, outrossim, que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porquanto evidenciada a probabilidade do direito, além do fato de que “
o benefício previdenciário é verba alimentar e essencial para a sobrevivência do Recorrente, que não consegue se inserir em qualquer atividade laborativa, devido às moléstias que lhe acometem
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 185846814):

“(...)
QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO
por cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF e arts. 1º; 7º e 473, IV, CPC), reabrindo a instrução processual para produção de
nova prova pericial
a ser realizada junto ao Recorrente (Art. 480 do CPC/15), com outro perito, especialista na área
(ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA)
, para avaliar a alegada redução da capacidade laborativa da parte apelante (art. 480 do CPC) ou, alternativamente, que seja intimado o perito médico a responder os quesitos iniciais e complementares elaborados pela parte autora, ora Recorrente;

SUBSIDIARIAMENTE, CASO ASSIM NÃO ENTENDAM, REFORMAR A SENTENÇA ORA RECORRIDA
, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente em prol do Autor/Recorrente, determinando a imediata implantação do benefício incapacitante por tratar-se de verba alimentar (artigo 300 do CPC/2015), tudo nos termos do pedido inicial do presente processo, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, desde a data da cessação do benefício até o efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, mediante RPV, tudo nos termos dos pedidos da inicial do presente processo; Requer a apreciação das matérias prequestionadas diante da afronta aos artigos 1º, 5º, LIV e LV e 201, I, da CF/88, artigos 86 e seguintes, ambos da Lei nº 8.213/91, artigos 371, 375, 473, inciso IV, 479 e 480, ambos do CPC e Temas 156 e 416, ambas do STJ.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 185846817).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 196272687).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ROBSON ROGERIO DE RAMOS COSTA
,

contra a sentença de ID. 185846813, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, da
Vara Única da Comarca de
Poconé
, MT,
que julgou improcedente a pretensão contida na inicial
.

Preliminarmente, a parte apelante argui o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia médica realizada em juízo é inconclusiva e contrária às provas existentes no processado, o que torna imprescindível a repetição da prova pericial, inclusive, a ser realizada por médico ortopedista/traumatologista.

No entanto, razão não assiste à parte apelante no que se refere à alegada contradição entre as respostas aos quesitos pelo “
expert
”, isso porque a afirmação do perito, quanto à existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, diferentemente do que sustenta o segurado, não implica, necessariamente, que sua identificação confirme uma incapacidade ou mesmo a redução da capacidade laboral.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Para mais, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Igualmente, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

De outra parte, salienta-se que a especialidade do “
expert
” na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando à graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e do artigo 156, § 1º, do CPC, “
in verbis
”:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso).

Dessa maneira, não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, bem como inexistindo qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, de início, pertinente destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza, “
in verbis
”:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 185846806):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, com histórico de fratura de arcos costais e do processo transverso da 7º vertebra cervical, estando em acompanhamento médico e sem o uso atual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatado a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

b) Do Requerente:

1) De acordo com os fatos trazidas aos autos, a parte autora é acometido de limitações ortopédicas oriunda de acidente de trabalho. Nesse sentido, diga o(a) Dr(a). Perito(a) qual o quadro de lesões que sofre/sofreu o Segurado?

Resposta: Sim, transtorno dos discos intervertebrais lombares.

2) Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 30/10/2020 – NB: 91/630.834.756-0), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em grau mínimo, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

Resposta:
Não constatado.

3) Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente, motorista de caminhão, e a necessidade de esforço físico moderado (direção/transporte de veículo pesado), força/pressão/flexão/movimentação repetitiva e rotineira para o exercício desta, permanecer em pé ou sentado por longos períodos, (ex: carregamento de objetos pesados, levantamento ou movimentação constante com a coluna lombar e cervical), é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta
: Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta:
Sim.

(...)

6)
As limitações funcionais do membro afetado demonstradas no laudo juntado pela parte autora, podem implicar em sequelas, que, causam déficit funcional, implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Não constatado.

(...)

11) Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

Resposta:
Não constatado

12) Se negativo o quesito anterior (item 11), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe nenhum tipo de limitação/déficit funcional considerando em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos
.

c) Do Requerido:

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta:
Não há incapacidade para a atividade laborativa habitual

(...)”

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.º 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024